Tribunal: CARF
Processo: 10855.720497/2018-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2013, 2014
EMPRESA INEXISTENTE DE FATO. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS ANTERIORES À DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO. CRÉDITO DE IPI. GLOSA.
Declarada a inaptidão da empresa em decorrência da constatação de sua inexistência de fato, os créditos de IPI destacados nas notas fiscais emitidas por tal empresa devem ser glosados, ainda que tais notas fiscais tenham sido emitidas anteriormente à declaração de inaptidão, pois, em se tratando de empresa inexistente, não há que se cogitar na possibilidade de que tenham se concretizado as operações representadas por tais notas fiscais.
CRÉDITO DE IPI. GLOSA. REAPURAÇÃO DO RESULTADO.
A desconsideração de notas fiscais de entradas - com a conseqüente glosa dos créditos destacados - não importa necessariamente na reapuração do IPI devido, mormente quando o próprio contribuinte, durante o procedimento fiscal, informa a impossibilidade de apresentação dos elementos necessários a tal reapuração.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. REDUÇÃO.
Superveniência do art. 14, da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023. Redução da multa qualificada de 150% ao percentual de 100%.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. DIRETORES, GERENTES OU REPRESENTANTES DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO. ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.720497/2018-16
ACÓRDÃO
3202-003.351 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPRESA PAULISTA DE EMBALAGENS AGROINDUSTRIAIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2013, 2014
EMPRESA INEXISTENTE DE FATO. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS ANTERIORES À
DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO. CRÉDITO DE IPI. GLOSA.
Declarada a inaptidão da empresa em decorrência da constatação de sua
inexistência de fato, os créditos de IPI destacados nas notas fiscais emitidas
por tal empresa devem ser glosados, ainda que tais notas fiscais tenham
sido emitidas anteriormente à declaração de inaptidão, pois, em se
tratando de empresa inexistente, não há que se cogitar na possibilidade de
que tenham se concretizado as operações representadas por tais notas
fiscais.
CRÉDITO DE IPI. GLOSA. REAPURAÇÃO DO RESULTADO.
A desconsideração de notas fiscais de entradas - com a conseqüente glosa
dos créditos destacados - não importa necessariamente na reapuração do
IPI devido, mormente quando o próprio contribuinte, durante o
procedimento fiscal, informa a impossibilidade de apresentação dos
elementos necessários a tal reapuração.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. REDUÇÃO.
Superveniência do art. 14, da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023.
Redução da multa qualificada de 150% ao percentual de 100%.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
DIRETORES,
GERENTES
OU
REPRESENTANTES DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO. ATOS
PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO
SOCIAL OU ESTATUTOS.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.351 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720497/2018-16
2
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário, para reduzir a multa qualificada de 150% para 100%.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão proferido pela 9a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ/RPO), que julgou procedente em parte
a Impugnação, em desfavor da Recorrente EMPRESA PAULISTA DE EMBALAGENS
AGROINDUSTRIAIS LTDA. LTDA.
Quanto à origem, por bem relatar e resumir os fatos, adota-se parte do relatório do
Acórdão recorrido:
Trata-se de processo lavrado pela fiscalização lavrado em 05/03/2018 e levado à ciência da
autuada em 21/03/2018 (fl. 838), e ciência do responsável solidário – Rogério José Mani –
em 27/03/2018 (fl. 845) composto pelo auto-de-infração (AI) relativo ao Imposto Sobre
Produtos Industrializados - IPI, no valor de R$ 3.829.767,78 (três milhões, oitocentos e
vinte e nove mil, setecentos e sessenta e sete reais e setenta e oito centavos), incluindo o
valor principal, juros e multa de ofício qualificada (fls. 816/828).
Conforme o Relatório Fiscal (fls.762/785), a autuada foi intimada a apresentar documentos
hábeis e idôneos dos efetivos pagamentos relativos às notas fiscais de entrada de inúmeras
empresas fornecedoras. Também foi intimada a informar a existência de eventuais
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.351 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720497/2018-16
3
processos judiciais relativos aos tributos fiscalizados e apresentar o Livro de Registro de
Apuração do IPI - RAIPI.
Em resposta, informou a inexistência de processos judiciais e apresentou os documentos
solicitados.
Em diligências realizadas pela fiscalização, foi constatado que as seguintes empresas
fornecedoras da autuada nunca existiram de fato.

Os endereços dessas empresas não existiam ou eram residências de pessoas que
desconheciam sua existência, não havendo indício de funcionamento em seus respectivos
endereços. Os responsáveis legais eram interpostas pessoas, sem capacidade financeira, que
moravam distante ou não foram localizados em seus endereços cadastrais. Os elementos
referentes à constatação da inexistência de fato dessas empresas encontram-se às fls.
09/146.
Concluiu a fiscalização que tais empresas foram abertas com o único propósito de emitir
notas fiscais frias, para gerar falsos custos/despesas e falsos créditos de IPI, PIS e COFINS,
proporcionando também lavagem de dinheiro pelo pagamento sem causa das respectivas
notas fiscais.
As empresas inexistentes foram baixadas de ofício, com fundamento nos artigos 29 e 47 da
Instrução Normativa RFB 1.634/2016.
A autuada contabilizou as notas fiscais inidôneas relacionadas no Anexo de fls. 786/789.
Relata a fiscalização, também, que a autuada contabilizou em 08/2014, nota fiscal de
emissão da fornecedora Bella Plastic que foi posteriormente cancelada e não estornada,
resultando em custos indevidos das mercadorias vendidas e créditos indevidos de IPI e
COFINS.
Esclarece que existem notas fiscais inidôneas emitidas em favor da autuada que não foram
contabilizadas (quadro de fls. 768), estas foram desconsideradas nas apurações fiscais.
A autuada efetuou o pagamento das notas fiscais discriminadas no Anexo de fls. 790/794.
Das condutas descritas, restaram apuradas as seguintes infrações:
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.351 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720497/2018-16
4

Foi verificado, ainda que as notas fiscais inidôneas foram emitidas em valores semelhantes
e numerações seqüenciais, reforçando a constatação de se tratarem de notas frias emitidas
por empresas constituídas com essa finalidade.
No presente processo, foram lançados os valores apurados referentes à glosa dos créditos
indevidos do IPI destacados em referidas notas fiscais inidôneas, e na nota fiscal de
08/2014 da fornecedora Bella Plastic, cancelada e não estornada. Tais situações ocorreram
a partir da competência 06/2013. Também foi lançado, na competência 01/2013, a
diferença de R$ 1.574,59 referente a erro na contabilização de créditos.
Os respectivos valores mensais são apresentados no quadro de fls.
771/772.
A escrita fiscal do IPI da autuada foi reconstituída conforme quadros de fls. 772 e 773. O
primeiro quadro apresenta os valores escriturados pela autuada, enquanto o segundo
discrimina os valores apurados pela reconstituição efetuada pela fiscalização após a
apuração dos fatos relatados.
A seguir, a fiscalização discorre a respeito da apuração do PIS (em relação ao qual não
houve destaque nas notas fiscais analisadas), COFINS, IRPJ e CSLL, inclusive do IRRF
sobre os pagamentos sem causa, sendo que os respectivos lançamentos compõem o
processo 10855.720503/2018-35.
A multa de ofício foi qualificada com fundamento no artigo 44, I e § 1o da Lei 9.430/96 e
artigos 71 e 72 da Lei 4.502/64, restando caracterizada a fraude e a sonegação na conduta
relatada, que incluiu a aquisição de notas fiscais inidôneas e pagamentos efetuados com
base em tais documentos.
Relata que o prazo decadencial foi contado de acordo com a regra estabelecida no artigo
173, I do CTN (a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado).
Com fundamento nos artigos 124, I e 135, III do CTN, foi atribuída a responsabilidade
solidária ao Sr. Rogério José Mani, administrador da autuada que agiu com excesso de
poderes e infração à lei.
Da Impugnação:
A autuada apresentou impugnação tempestiva às fls. 931/973 e o responsável solidário às
fls. 976/1.108.
Os argumentos apresentados por ambos serão sintetizados conjuntamente a seguir, da
mesma maneira que sua análise será feita de forma conjunta na seqüência.
- A fiscalização não apresentou fundamento fático ou jurídico que justificasse a
responsabilidade solidária atribuída, resultando em prejuízo ao exercício da ampla defesa e
ao contraditório. Cita o artigo 142 do CTN, que trata do lançamento, o artigo 50 da Lei
9.784/99, que trata da motivação dos atos administrativos, o inciso LV do artigo 5o da
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.351 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720497/2018-16
5
Constituição Federal que trata o contraditório e da ampla defesa, colacionando
jurisprudência que entende corroborar seus argumentos.
- Não houve demonstração do interesse (jurídico) comum no fato gerador da obrigação
tributária, nos termos exigidos pelo artigo 124, I do CTN. Conforme entendimento do
CARF, a simples figuração no quadro societário não é suficiente para enquadrar o sócio
como responsável solidário.
- Com relação ao artigo 135, III do CTN, não foi comprovada a prática de atos com excesso
de poderes, infração de lei, contrato ou estatuto social. Destaca que as operações realizadas
foram regulares.
- A autuação é nula, tendo a fiscalização analisado as entradas de mercadorias e controle de
estoque e produção, deixando de considerar, contudo, as saídas realizadas, não atendendo
ao princípio da verdade material.
- Ocorreu a decadência parcial. Sendo o IPI um tributo sujeito ao lançamento por
homologação, deveria ser aplicada a regra dos artigos 150, § 4o e 156, IV do CTN,
conforme entendimento majoritário do STJ e jurisprudência do CARF citada.
- Restou comprovada a entrada física das mercadorias, não podendo ser glosados os
respectivos créditos de IPI. As operações, regularmente realizadas, estão amparadas em
documentos e regularmente escrituradas. Os pagamentos foram devidamente comprovados.
- A autuada, diligente e de boa-fé, não pode ser responsabilizada de forma retroativa, pois,
verificou à época a regularidade fiscal dos fornecedores junto à Secretaria da Fazenda do
Estado e à Secretaria da Receita Federal do Brasil.
- Exigir mais do que isso, significa repassar à autuada as responsabilidades investigatórias e
fiscalizatórias que competem à Administração Pública. Não se poderia esperar que a
autuada tivesse conhecimento antes do fisco das irregularidades dos fornecedores.
- Ressaltam que havia “a forte aparência de regularidade dos fornecedores”, cita
jurisprudência favorável ao contribuinte de boa-fé e a necessidade de se observar os
princípios da segurança jurídica, da tipicidade e do ato jurídico perfeito. Cita jurisprudência
que entende ser-lhe favorável.
- Alegam duplicidade, pois a fiscalização analisou apenas as operações de entrada
(glosando créditos de IPI), ignorando as operações de saída. Caso as operações de compra
não tivessem ocorrido, haveria reflexo nas operações de venda, que também não teriam
sido realizadas, já que as aquisições se referem a matéria-prima e insumos utilizados na
fabricação dos produtos que são posteriormente vendidos. Assim, desconsiderando-se parte
das vendas, o valor do IPI devido seria reduzido.
- Deve ser afastada a qualificação da multa de ofício, que resulta em sua fixação em 150%.
O entendimento da fiscalização – ao deixar de demonstrar pormenorizadamente qualquer
conduta típica praticada pela autuada - pauta-se apenas na presunção de que esta agiu
dolosamente para reduzir sua tributação. Mera divergência entre autuada e fiscalização ou a
ocorrência de “erro de proibição” (erro sobre a ilicitude do fato), não justificam o
agravamento da penalidade. Cita doutrina e jurisprudência (inclusive a Súmula CARF 14),
bem como, o artigo 112 do CTN, que entende abonar seus argumentos.
- Arguem a ilegalidade da incidência da SELIC sobre a multa qualificada.
Cita jurisprudência.
Ao final, requerem o acolhimento de suas razões, a nulidade da autuação, o cancelamento
do lançamento, a exclusão da responsabilidade solidária, o julgamento conjunto das
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.351 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720497/2018-16
6
impugnações, a conversão do julgamento em diligência para comprovação da aquisição das
mercadorias e posterior industrialização e comercialização, a reapuração dos tributos e a
exclusão dos juros incidentes sobre a multa aplicada.
Intimação para regularização da representação processual:
Posteriormente, foi expedida intimação para que o responsável solidário – Rogério José
Mani – regularizasse sua representação processual, providenciando cópias dos documentos
de identificação do procurador signatário da impugnação (fl. 1.049).
Referida intimação foi encaminhada à autuada, com data de recebimento em 22/05/2018 (fl.
1.051).
Foi certificado nos autos que não restou atendida (fls. 1.051/1.052).
Contudo, em 28/11/2018, a autuada procedeu a juntada dos documentos faltantes (fls.
1.056/1.059).
É o relatório.
Em decisão por unanimidade, a 9a TURMA/DRJRPO votou para JULGAR
PROCEDENTE EM PARTE a Impugnação, mantendo o crédito tributário em litígio, em acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Ano-calendário: 2013, 2014
DILIGÊNCIA. NECESSIDADE.
A realização de diligências será determinada pela autoridade julgadora de primeira
instância, sendo indeferidas quando se mostrarem desnecessárias.
DECADÊNCIA.
Aplica-se a regra de contagem do prazo decadencial de 05 (cinco) anos a partir da
ocorrência do fato gerador quando, em relação aos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, observe-se a antecipação do pagamento e a não ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
EMPRESA INEXISTENTE DE FATO. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS ANTERIORES À
DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO. CRÉDITO DE IPI.
GLOSA.
Declarada a inaptidão da empresa em decorrência da constatação de sua inexistência de
fato, os créditos de IPI destacados nas notas fiscais emitidas por tal empresa devem ser
glosados, ainda que tais notas fiscais tenham sido emitidas anteriormente à declaração de
inaptidão, pois, em se tratando de empresa inexistente, não há que se cogitar na
possibilidade de que tenham se concretizado as operações representadas por tais notas
fiscais.
CRÉDITO DE IPI. GLOSA. REAPURAÇÃO DO RESULTADO.
A desconsideração de notas fiscais de entradas - com a conseqüente glosa dos créditos
destacados - não importa necessariamente na reapuração do IPI devido, mormente quando o
próprio contribuinte, durante o procedimento fiscal, informa a impossibilidade de
apresentação dos elementos necessários a tal reapuração.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.351 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720497/2018-16
7
É solidariamente obrigada a pessoa que tenha interesse comum na situação que constitua o
fato gerador.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
DIRETORES,
GERENTES
OU
REPRESENTANTES DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO. ATOS
PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO
SOCIAL OU ESTATUTOS.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA. APLICABILIDADE.
Após o lançamento, incidem juros sobre a multa, pois, esta integra o crédito tributário
lançado.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO.
AFASTAMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar, em decorrência da argüição de sua
inconstitucionalidade ou ilegalidade, a legislação vigente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada, a recorrente repisou os argumentos contidos na Impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado da
seguinte estrutura:
I – TEMPESTIVIDADE
II – SÍNTESE FÁTICA
III – DIREITO
III.1 – DA IMPOSSIBILIDADE DE GLOSA DOS CRÉDITOS DE IPI –
COMPROVAÇÃO DA OCORRENCIA DAS OPERAÇÕES – APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA COMPROVAÇÃO
IV.4. IMPOSSIBILIDADE DE SE EXIGIR TRIBUTO EM DUPLICIDADE EM
DECORRÊNCIA DA GLOSA DE CRÉDITOS
III.3 – DA IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DE SOLIDARIEDADE AO SÓCIO
ROGERIO JOSE MANI – INEXISTENCIA DE INTERESSE COMUM BEM COMO
INOCORRENTE DE ATOS PRATICADOS COM EXCESSO
III.4 – INAPLICABILIDADE DA MULTA QUALIFICADA DE 150%
III.5 – ILEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DOS JUROS SELIC SOBRE A MULTA
QUALIFICADA
IV – PEDIDO
Por fim, pede o que se segue:
Ante o exposto, requer seja dado integral provimento ao recurso voluntário para:
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.351 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720497/2018-16
8
(a) o cancelamento integral do lançamento tributário guerreado, em virtude (i) da
comprovação incontestável da boa-fé da RECORRENTE lastreada na demonstração cabal
das operações, (ii) da impossibilidade do Fisco empregar efeito retroativo à presunção de
inidoneidade dos fornecedores e (iii)da perfeita identificação dos beneficiários dos
pagamentos efetuados objeto de questionamento por parte da Fiscalização.
(b) a exclusão da responsabilidade solidária do Sócio da RECORRENTE, tendo em vista a
ausência de interesse comum ou de qualquer conduta em infração à lei, contrato ou estatuto
social que justificasse a aplicação do quanto disposto nos artigos 124, I, e 135, III, ambos
do CTN.
(c) a exclusão da incidência de juros sobre a multa, tendo em vista a inexistência de
previsão legal para tanto, o que já está espelhado em jurisprudência administrativa
consolidada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Não havendo preliminares a serem apreciadas, passa-se à análise do mérito.

I – Do mérito
A Recorrente é pessoa jurídica de direito privado que tem como objeto social
precípuo a produção, comercialização e industrialização de embalagens.
Em sede recursal, a Recorrente manifesta seu inconformismo face a lavratura de
Auto de Infração para cobrança do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI apurado com base
na utilização de notas fiscais inidôneas para gerar custos e despesas. Contesta, também, a inclusão
do sócio Sr. Rogério José Mani, no polo passivo como responsável solidário.
Segundo a Recorrente, os principais argumentos trazidos pelo Acórdão ora recorrido
giram em torno de uma tentativa de demonstração da suposta falta de boa-fé para justificar a
conclusão do Fisco Federal pela inexistência de pessoas jurídicas e a emissão de notas inidôneas
com o único fim de gerar créditos.
Não assiste razão à Recorrente, pois, com base nas diligências realizadas, é fato
incontestável que as fornecedoras da autuada, abaixo relacionadas, nunca existiram no mundo
fenomênico:
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.351 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720497/2018-16
9

Conforme consta à fl. 765 do Termo de Verificação Fiscal – TVF, tais empresas
tratavam-se de noteiras, não existindo endereço de funcionamento ou qualquer indício de
funcionamento das respectivas empresas nos endereços cadastrados junto aos órgãos oficiais.
Ademais, os responsáveis legais por estas empresas tratavam-se de interpostas pessoas(laranjas),
sem capacidade financeira, que moravam distante de onde seriam as suas sedes, e que
desconheciam as existências das mesmas ou não foram localizados nos endereços constantes no
cadastro CPF da RFB.
Constatou-se que tais empresas foram abertas com o único propósito de emitir notas
fiscais frias, com o objetivo de gerar falsos custos/despesas e falsos créditos tributários de IPI, PIS e
COFINS, além de propiciar a lavagem de dinheiro, pelo pagamento sem causa, das respectivas
notas fiscais.
A relação das notas fiscais inidôneas utilizadas pela Recorrente constam no Anexo
de fls. 786/789.
Em segundo lugar, a Recorrente sustenta que apresentou toda documentação contábil
e fiscal suficiente para comprovar a regularidade das operações, contudo, o conjunto probatório foi
desconsiderado pela DRJ.
Nada obstante, o que de fato ocorreu é que em relação às empresas diligenciadas,
foram feitas representações para baixa de ofício por inexistência de fato, que trouxeram como
consequências a nulidade de todos os documentos fiscais por elas produzidos, portanto inidôneos,
por serem ideologicamente falsos. Os elementos principais dos processos administrativos para baixa
de ofício por inexistência de fato, realizados por esta fiscalização, foram trazidos aos processos do
presente procedimento fiscal. Os demais foram realizados por outras unidades da RFB.
Portando, o argumento da Recorrente de que a documentação apresentada foi
desconsiderada pela DRJ não procede, pois, com efeito, tratava-se de documentos inidôneos.
A Recorrente sustenta que com base no disposto no artigo 82 da Lei 9.430/96, as
notas apresentadas deveriam ser consideradas, haja vista estar preenchido o requisito formal.
Todavia, conforme bem esclarecido pelo Acórdão recorrido, o dispositivo citado tem por finalidade
resguardar aquele que, de boa-fé, toma parte nas relações comerciais, o que não é o caso dos
presentes autos, senão vejamos:
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.351 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720497/2018-16
10
O presente caso não trata de operações efetivamente realizadas com empresas que estavam
em funcionamento e foram posteriormente declaradas inaptas, situação na qual poderia ser
aventada a participação regular da autuada nas operações, com a efetiva aquisição dos
produtos e sem ter conhecimento das irregularidades das fornecedoras.
(...)
Diferente disso, a fiscalização constatou que as aquisições de produtos foram entabuladas
com pessoas jurídicas inexistentes, que não funcionavam nos respectivos endereços, cujos
sócios não possuíam capacidade financeira, residiam em locais distantes, ou simplesmente
não foram localizados.
Portanto, apesar de estarem presentes as formalidades exigidas pela legislação - como a
emissão das notas fiscais e a contabilização das operações - constatou-se que essas
empresas fornecedoras não reuniam as mínimas condições para venderem os produtos
registrados nas notas fiscais emitidas. Não se verifica, nos casos de inexistência de fato das
empresas, aquilo que os impugnantes, segundo suas próprias palavras, chamam de “forte
aparência de regularidade dos fornecedores”.
Assim, nos termos da legislação transcrita, não houve a comprovação de que o negócio
restou efetivamente realizado, também não se podendo falar em pagamento daquilo que não
foi realizado.
Conclui-se que as notas fiscais inidôneas devem ser desconsideradas – como de fato o fez a
fiscalização - com os efeitos jurídico-tributários decorrentes (no caso, a glosa dos créditos
de IPI), pois, conforme explanado, não se apresenta a alegada boa-fé da autuada. (Fl. 1070
– 1071).
Em diversas passagens da peça impugnatória, a Recorrente menciona que agiu de
boa-fé, contudo tal afirmação não se sustenta face ao robusto conjunto probatório produzido no
curso do processo administrativo fiscal em comento. Nesse sentido, caberia à Recorrente
demonstrar a existência de fato das operações realizadas, sendo que apresentação de documentos
inidôneos são insuficientes para amparar sua pretensão.
Cumpre destacar, que intimada em mais de uma ocasião para apresentar elementos
que comprovassem as vendas/saídas efetuadas, a Recorrente deixou de fazê-lo, senão vejamos:
Nesse sentido, a fiscalização intimou a autuada apresentar elementos que comprovassem as
vendas efetuadas, conforme fls. 148:
7. A comprovação, através de documentos hábeis e idôneos, dos efetivos recebimentos dos
pagamentos relativos a todas as notas fiscais de saída emitidas pela empresa fiscalizada; e
8. A comprovação, através de documentos hábeis e idôneos, da efetiva saída dos produtos
relativos à todas as notas fiscais de saída emitidas pela empresa fiscalizada.
A resposta veio às fls. 162/163 nos seguintes termos:
7. Com relação aos recebimentos de pagamentos relativos a todas as notas fiscais de saída
emitidas pela empresa fiscalizada, é importante esclarecer que a Requerente é Indústria,
transformadora de vários matérias primas em produtos finais para outras indústrias de
transformação ou para distribuidoras e as comprovações que possui são centenas ou
milhares de notas fiscais aos seus diversos clientes cujas descriminações diferem da matéria
prima adquirida na entrada do seus processamento, que são vendidas aos seus clientes como
produto final distintas destas. Com relação aos itens 7 e 8 de vossa notificação fiscal, o
produto comprado não é o mesmo da revenda!
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.351 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720497/2018-16
11
8. De acordo com o decreto n 7.212, de 15 de junho de 2010, a industrialização é qualquer
operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a
finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para consumo, ou seja, industrializar nada mais é
que transformar um insumo (matérias-primas, produtos intermediários ou materiais de
embalagens) em produto para consumo / que é industrializado e depois revendido em
produto final, como é o caso da requerente.
Ao ser novamente intimada, a autuada respondeu de forma semelhante no item “12” de fls.
287.
Vê-se que a autuada não apresentou elementos que poderiam indicar se houve, ou não, a
efetiva saída dos produtos correspondentes às vendas registradas em sua escrituração.
Mais do que isso, esclareceu a impossibilidade de o fazê-lo ante o fato de que os produtos
adquiridos são industrializados, transformando-se em itens diferentes que depois são
vendidos. (Fl. 1072).
Portanto, não subsiste o argumento invocado pela Recorrente de que sua escrituração
fiscal demonstra que as mercadorias foram adquiridas, pagas, recebidas e industrializadas para
posterior comercialização.
Por todo exposto, não há reparo a ser feito no Acórdão recorrido.
No que tange à responsabilidade solidária imputada ao sócio Rogério José Mani,
consta no Recurso Voluntário que inexiste fundamento fático ou jurídico para tanto, não se
caracterizando o interesse comum exigido pelo artigo 124, I do CTN, nem a atuação com excesso
de poderes ou infração à lei, estatutos ou contrato social, situações contempladas no artigo 135, III
do CTN.
Segundo o Recorrente, nota-se que tanto na fiscalização realizada quanto no presente
Acórdão, pode-se dizer que houve um erro de interpretação do inciso I do artigo 124, uma vez foi
aplicada uma interpretação demasiadamente extensa da regra de solidariedade, colocando em
situação de igualdade no polo passivo da obrigação tributária quaisquer pessoas que tenham
interesse na situação de fato, subvertendo por completo os mais basilares princípios do Direito
Tributário.
Não lhe assiste razão.
Pelo apurado pela fiscalização e corroborado pela DRJ, correta a atribuição da
responsabilidade solidária com fulcro nos artigos 124, I do CTN, restando comprovado o interesse
comum nas situações que constituíram os fatos geradores das obrigações tributárias objetos das
autuações, entendendo-se tal, com respaldo na jurisprudência administrativa e judicial acerca do
tema, como o interesse caracterizado pela atuação comum.
In casu, restou comprovado que o fim pretendido foi a ocultação e a manipulação dos
fatos ocorridos, dificultando a apuração e a arrecadação dos tributos devidos. Esta conduta se
amolda a prática de atos com excesso de poderes e infração à lei, dando suporte fático para a
imputação da responsabilidade tributária com base no artigo 135, III do CTN.
Pelo exposto, deve ser mantida a responsabilidade solidária.

Fl. 1133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.351 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720497/2018-16
12
II – Da multa qualificada
A multa qualificada foi aplicada com base no artigo 44, inciso I e § 1o da Lei
9.430/96 no patamar equivalente a 150% (cento e cinquenta por cento).
Nada obstante, nos termos da legislação mais benéfica, deve ser observado, no caso
concreto, a superveniência do art. 14, da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023:
Art. 14.Com fundamento no disposto no inciso IV do caput do art. 150 da Constituição
Federal, referendado por decisões do Supremo Tribunal Federal, fica cancelado o montante
da multa em autuação fiscal, inscrito ou não em dívida ativa da União, que exceda a 100%
(cem por cento) do valor do crédito tributário apurado, mesmo que a multa esteja incluída
em programas de refinanciamentos de dívidas, sobre as parcelas ainda a serem pagas que
pelas referidas decisões judiciais sejam consideradas confisco ao contribuinte.
Pelo exposto, a multa qualificada de 150% deve ser reduzida ao percentual de 100%.
Com relação aos juros moratórios, conforme já esclarecido pelo Acórdão recorrido,
encontram-se em vigência os dispositivos legais que dão suporte à adoção da SELIC - artigo 13 da
Lei n° 9.065/95, artigo 61, § 3o e artigo 5o, § 3o, ambos da Lei n° 9.430/96 - não cabendo à
Administração Pública deixar de aplicá-los.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para reduzir a multa qualificada de 150% para 100%.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 1134
DF CARF MF
Original